Tribunal: TJSP
Processo: 2050763-34.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Edital
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Pretensão de suspensão de pregão – Liminar indeferida – Ausência de requisitos legais – Decisão mantida. Recurso não provido.

É inviável a concessão de medida liminar em mandado de segurança, para suspensão de pregão, se inexistente prova pré-constituída que elida a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.